Tribunal: TJDFT
Processo: 0721159-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721159-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEIZA SILVEIRA DA SILVA CUNHA AGRAVADO: MARIA VERLAI FREIRES ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEIZA SILVEIRA DA SILVA CUNHA em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará em ação de conhecimento 0711498-04.2024.8.07.0014 ajuizada em desfavor de réu desconhecido, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada por GEIZA SILVEIRA DA SILVA CUNHA em face de RÉU DESCONHECIDO, objetivando reaver a posse do imóvel localizado na Rua 24, Lote no 67, Apartamento 303, Polo de Modas – Guará II/DF. Inicialmente, a parte autora requereu a identificação do réu, nos termos do artigo 319, §1o e §3o, do Código de Processo Civil. Após emenda à inicial (ID 219303014), este Juízo proferiu decisão (ID 219628825) indeferindo a liminar de imissão na posse, mas determinando a expedição de mandado de identificação dos ocupantes maiores do imóvel localizado na Rua 24, Lote no 67, Apto. 303, Polo de Modas – Guará II/DF, e a citação dos referidos ocupantes. O mandado de identificação e citação (ID 219874730) foi expedido para o endereço indicado na decisão. A certidão do oficial de justiça (ID 221397483) informa que, em cumprimento ao mandado, dirigiu-se à RUA 24-(PÓLO DE MODAS) LOTE 67, AP 303 GUARÁ II BRASÍLIA-DF. No local, identificou a moradora como MARIA VERLAI FREITAS ABREU e procedeu à sua citação por meio do aplicativo WhatsApp. A parte autora peticionou (ID 228133846), apresentando ‘Chamamento do Feito à Ordem’. Alega a petição que houve um equívoco na execução da diligência pelo oficial de justiça, afirmando que o oficial procedeu à citação de pessoa domiciliada em unidade distinta da mencionada na petição inicial, tendo realizado o ato no apartamento 203, conforme registrado no ID. 225067165 e seguintes. Sustenta que esse erro processual compromete a efetividade da citação. Requer a desconsideração do mandado de citação anteriormente cumprido e a expedição de novo mandado de citação para o endereço correto, Apartamento 303. Menciona que o imóvel está situado no quarto andar e pode ser identificado como 303/403 dependendo da nomenclatura do condomínio. Analisando detidamente a certidão do oficial de justiça (ID 221397483), verifica-se que o oficial de justiça cumpriu o mandado dirigindo-se expressamente ao endereço RUA 24-(PÓLO DE MODAS) LOTE 67, AP 303 GUARÁ II BRASÍLIA-DF. No referido local, o oficial identificou a moradora, MARIA VERLAI FREITAS ABREU, e realizou a citação. O mandado (ID 219874730) e a decisão que o ordenou (ID 219628825) determinaram a identificação e citação dos ocupantes do Apartamento 303. A certidão do oficial de justiça atesta que esta diligência foi realizada no Apartamento 303, com a identificação e citação da ocupante encontrada no local. A alegação da parte autora na petição ID 228133846 de que a citação ocorreu no apartamento 203 contraria diretamente o que está registrado na certidão oficial (ID 221397483). A oficial de justiça, servidora pública com fé pública, declarou ter comparecido ao Apartamento 303 e citado a ocupante lá encontrada. Ademais, a citação foi realizada na pessoa que se encontrava na posse do imóvel, MARIA VERLAI FREITAS ABREU. A ação de imissão na posse, neste caso, foi ajuizada contra réu desconhecido com o propósito de identificar quem ocupa o imóvel, sendo legítimo para figurar no polo passivo aquele que exerce a posse no momento do ajuizamento da demanda, seja possuidor, detentor ou mero ocupante. A identificação e citação da ocupante, MARIA VERLAI FREITAS ABREU, no endereço determinado por este Juízo (Ap 303) e constante no mandado, foi realizada corretamente e atingiu sua finalidade, que era dar ciência da demanda à pessoa que estava na posse do bem. A controvérsia sobre a numeração do apartamento (203 vs 303), mencionada tanto na petição de chamamento quanto na contestação (ID 225067165), diz respeito ao mérito ou a questões fáticas a serem esclarecidas no curso do processo, mas não invalida a diligência realizada pelo oficial de justiça que, reitera-se, atestou ter comparecido e citado no Apartamento 303. Portanto, não se verifica o alegado erro processual na citação por parte do oficial de justiça. A diligência foi cumprida no endereço determinado e constante no mandado, identificando e citando a ocupante do imóvel, que posteriormente informou quem seria a pessoa de quem alugou o bem, levando à habilitação nos autos da Sra. Maria DAssunção Cardoso Fujishima. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 228133846 de desconsideração da citação e expedição de novo mandado, porquanto a diligência realizada pelo oficial de justiça (ID 221397483) ocorreu no endereço determinado por este Juízo e constante no mandado (ID 219874730). Prossiga-se com a regular tramitação do feito. Intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação no prazo legal, conforme certidão ID 225120336. Diligências necessárias.” (ID 234259322 na origem). Nas razões recursais (ID 72262032), GEIZA SILVEIRA DA SILVA CUNHA, ora agravante, afirma que houve “evidente equívoco na execução da ordem judicial, pois o oficial de justiça procedeu à citação de indivíduo domiciliado na unidade 203, e não no apartamento 303”, situação que “foi inequivocamente confessada pela parte citada em sede de contestação, que declarou residir no apartamento 203, o que ratifica o vício do ato citatório e compromete gravemente o devido processo legal, uma vez que a parte legitimamente interessada não foi corretamente localizada nem citada nos autos” (ID 72262032, p. 4). Alega que “está evidenciado o risco concreto de violação ao direito de propriedade da Agravante, adquirente legítima do apartamento 303, o que impõe a necessidade de intervenção do Egrégio Tribunal para sanar a nulidade processual e garantir a regular tramitação da demanda originária” (ID 72262032, p. 5). Sustenta que “o Apartamento 303 está localizado no quarto andar do edifício, o qual possui padrão construtivo que considera o térreo como primeiro pavimento, de modo que há uma confusão recorrente entre as numerações 203, 303 e 403, conforme também se depreende da anotação feita pelo próprio oficial de justiça (‘203/303’).” (ID 72262032, p. 7). Argumenta que “a pessoa citada não é parte legítima na lide, tampouco representa os interesses do real ocupante do imóvel de titularidade da Agravante” (ID 72262032, p. 8). Requer ao final: “A. Liminarmente, a concessão da tutela do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender o prazo processual da réplica que se finda no dia 28/05/2025, bem como qualquer andamento do processo de origem até o julgamento colegiado do presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC; B. Solicita-se a intimação da Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 dias, conforme disposto no art. 1.019, II do CPC; C. No mérito, requer-se o provimento do recurso com a consequente reforma e adequação da decisão agravada, para reconhecer a nulidade de citação de pessoa diversa da lide, bem como o prosseguimento do feito para citação do ocupante do apartamento correto (303), sob pena de prejuízo irreversível a parte Agravante; ( )” – ID 72262032, pp. 12-13. Preparo recolhido (ID 72264668). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso II do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferido pedido de diligência quanto a alegado erro no cumprimento de mandado de citação; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, a agravante GEIZA SILVEIRA DA SILVA CUNHA pretende a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão que indeferiu a realização de diligência quanto a alegado equívoco no cumprimento do mandado de citação no feito de origem. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano evidenciados. Na origem, a parte autora/agravante GEIZA SILVEIRA DA SILVA CUNHA ajuizou demanda em face de réu desconhecido, alegando, em suma, ter adquirido a propriedade situada na Rua 24, Lote 67, Apartamento 303, Polo de Modas – Guará II/DF, mediante contrato de cessão de direitos, e que, ao tentar ocupar o imóvel, foi surpreendida com a troca de fechadura e pela ocupação de terceiro, que alega ser locatário do bem. Indeferida a liminar de imissão na posse e determinada a citação dos ocupantes do imóvel. O mandado de citação foi cumprido e identificada a moradora, certidão da Oficiala de Justiça assim redigido: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 11/12/2024 às 10:35, dirigi-me à(ao) RUA 24-(PÓLO DE MODAS) LOTE 67, AP 303 GUARÁ II BRASÍLIA-DF CEP 71070-524, onde não sendo atendida no local, deixei afixado na porta do referido apartamento, número de contato telefônico desta oficial, e obtendo resposta, PROCEDI À IDENTIFICAÇÃO da moradora, MARIA VERLAI FREITAS ABREU, 071.131.721-64, (61) 99367-8954, que informou residir no local como inquilina, há três meses, tendo alugado o apartamento de ASSUNÇÃO, (61) 9903-2174, e assim procedi a CITAÇÃO, por meio do aplicativo whatsapp, conforme segue anexo, de MARIA VERLAI FREITAS ABREU, 071.131.721-64, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo, enviando foto de seu documento de identificação.” – ID 221397483. Apresentada contestação por MARIA D ASSUNÇÃO CARDOSO FUJISHIMA, que alega ser a proprietária do imóvel, e que MARIA VERLAI FREITAS ABREU seria locatária do bem. No entanto, a documentação por ela apresentada (contratos de cessão de direitos, contas de luz, contratos de locação) referem-se ao apartamento 203, levando a crer que a diligência foi cumprida na unidade 203, e não na unidade 303, constante do mandado de citação. A corroborar tal tese, verifica-se que a anotação deixada pela Oficiala de Justiça para contato se refere à unidade 203/303 (foto de ID 221397484) e, segundo narrado pela ora agravante, o apartamento 203 fica no 3o andar, enquanto o apartamento 303 — objeto do processo de origem — fica, na verdade, no 4o andar do edifício, o que pode ter gerado erro na entrega do mandado. Assim, em princípio, há verossimilhança na alegação da agravante no sentido de ter havido equívoco no cumprimento da diligência citatória, não obstante a fé pública da certidão elaborada pela Oficiala de Justiça. Há risco de dano, pois o cumprimento da diligência em endereço diverso pode acarretar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, defiro o efeito suspensivo vindicado até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora